Tribunal: TJDFT
Processo: 0717234-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Pedro Henrique Lobosque da Cunha e Brunna Lara Maria de Almeida em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor da agravada – B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. – indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam almejando o bloqueio da quantia de R$12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais) em conta bancária de titularidade da agravada, via sistema Bacenjud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegaram, em suma, que concertaram com a IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo, sendo a sociedade J&amp;B Viagens e Turismo responsável solidariamente, contrato de compra de moeda estrangeira, entregando-lhe, no dia 10.01.2020, a quantia de R$ 12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais), restando a sociedade empresária, de sua vez, comprometida a destinar-lhes, no dia 06 de maio seguinte, o importe equivalente a EUR 2.200,00 (dois mil e duzentos euros) e GBP 600,00 (seiscentas libras esterlinas). Pontuaram que, contudo, a IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo não cumprira com o ajustado. Observaram que, realizaram acordo extrajudicial com a IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo, no dia 03.06.2020, que se prometera restituir a quantia individualizada, contudo, novamente descumprira a empresa o ajuste. Mencionaram que a agravada, na condição de agente autorizado pelo Banco Central para atuar no mercado de câmbio, age como correspondente dos serviços fomentados pela IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo e que, por esse motivo, deve ser responsabilizada pela obrigação postulada em caráter solidário. Esclareceram que, diante dessa circunstância, aviaram ação de conhecimento em desfavor da agravada almejando, em sede de antecipação da tutela, o bloqueio da quantia de R$12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais), eventualmente localizada nas contas bancárias de titularidade da empresa, via sistema Bacenjud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido, o que restara denegado pelo provimento guerreado. Defenderam, assim, que a decisão vergastada afigura-se equivocada, merecendo reparos. Argumentaram que a relação contratual estabelecida possui natureza consumerista, devendo ser facilitada a defesa dos seus direitos, legitimando o bloqueio da quantia nomeada. Sustentaram que, diante do inadimplemento da obrigação por parte da IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo, deve a agravada restituir o valor que desembolsaram e arcar com a diferença da taxa cambial até a data do efetivo pagamento. Asseveraram que, nesse contexto, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que perseguem em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Pedro Henrique Lobosque da Cunha e Brunna Lara Maria de Almeida em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor da agravada – B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. – indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam almejando o bloqueio da quantia de R$12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais) em conta bancária de titularidade da agravada, via sistema Bacenjud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida antecipação de tutela destinada ao bloqueio do importe que é perseguido pelos agravantes à guisa de reembolso do que verteram em razão de contrato de compra e venda de moeda estrangeira que concertaram com a empresa acionada, restando, contudo, inadimplido. A decisão arrostada indeferira a medida de urgência postulada, sob o fundamento de que, não se vislumbra qualquer perigo de dano, diante da inexistência de indícios de que a agravada esteja se desfazendo de seu patrimônio, a fim de dificultar eventual ressarcimento dos valores pleiteado. Alinhadas essas premissas, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada e concedida, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do arresto deferido, inclusive a legitimidade passiva da agravante. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes no pertinente à agravada, contudo, não subsiste risco evidente de a prestação se tornar ineficaz se concedida somente ao final. Com efeito, a pretensão antecipatória aduzida pelos agravantes, visando o bloqueio de valores, fora formulada em sede de ação de conhecimento e tem como objeto a asseguração do recebimento de valores ajustados em contrato de compra e venda de moeda estrangeira que firmaram com a sociedade IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo. Segundo defenderam os agravantes, participara a agravada como correspondente dos serviços fomentados pela empresa e, por esse motivo, deve ser responsabilizada solidariamente pela obrigação postulada. Essas alegações encontram lastro nos elementos materiais coligidos aos autos da ação principal. Vejamos. De conformidade com o comprovante de inscrição e de situação cadastral – CNPJ -, a sociedade IEX Agência de Viagens e Turismo usa como nome de fantasia a denominação J&amp;B Turismo e funciona como agência de viagens. Nessa condição, a atividade exercida pela empresa, em consonância com as informações extraídas do sítio eletrônico da Câmara dos Deputados[2], consiste precipuamente na intermediação remunerada de serviços turísticos, passagens, passeios, viagens e excursões, aéreas, aquaviárias, terrestres, ferroviárias, consultoria e assessoramento na criação e formação de novos destinos turísticos, dentre outros similares. Deve ser assinalado que a agravada, de sua vez, tem por objeto social a intermediação de operações de câmbio e atuação no mercado de câmbio de taxas flutuantes, como se extraí de seu contrato social. A seu turno, conforme o disposto no artigo 1o da Resolução no 3.568/08 do Banco Central, “O mercado de câmbio brasileiro compreende as operações de compra e de venda de moeda estrangeira e as operações com ouro-instrumento cambial, realizadas com instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a operar no mercado de câmbio, bem como as operações em moeda nacional entre residentes, domiciliados ou com sede no País e residentes, domiciliados ou com sede no exterior.” Outrossim, sobreleva pontuar que, na forma preconizada pelo artigo 10, inciso X, da Lei no 4.595/1964, a atividade social exercida pela agravada precisa de prévia autorização por parte do Banco Central, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil (...) X - Conceder autorização às instituições financeiras, a fim de que possam: (...) d) praticar operações de câmbio, crédito real e venda habitual de títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, ações Debêntures, letras hipotecárias e outros títulos de crédito ou mobiliários;” Considerando que as agências de turismo não têm autorização legal para realizarem operações de câmbio, os agravantes firmaram com a IEX Agência de Viagens e Turismo contrato intitulado “Encomenda de Moeda Estrangeira”, cujo objeto fora a contratação da agência de turismo como sua correspondente nas operações de câmbio. No ajuste individualizado, restara convencionado que a IEX Agência de Viagens e Turismo deveria realizar a venda de moedas estrangeiras utilizando o sistema de câmbio disponibilizado pela agravada, funcionando como verdadeira intermediária das operações privativas da corretora cambial. Deflui das disposições transcritas que, de fato, a IEX Agência de Viagens e Turismo, com quem os agravantes contrataram, era correspondente da agravada, em Brasília, intermediando as operações de câmbio que somente poderiam ser realizadas legitimamente por corretora de câmbios. Há que ser salientado que, de acordo com a resposta fornecida pelo Banco Central à demanda postulada por pessoa física, a IEX Agência de Viagens e Turismo é correspondente cambial da agravada e esse vínculo perdurara durante o período de 02.10.2012 a 22.01.2020. Confira-se por oportuno o teor da certidão emitida pelo Banco Central: “Banco Central Responde – Demanda 2020135192 (...) Retificamos as informações prestadas anteriormente: A IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. é correspondente cambial. O nome fantasia é J&amp;B Turismo. A seguir, informações sobre as datas de início e de encerramento dos contratos com instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio: - o vínculo com a B&amp;T CC Ltda. teve início em 17/02/2020, e foi encerrado em 22/01/2020. (...) Atenciosamente, Banco Central do Brasil.” Diante dessas observações ilustrativas, ressoa impassível que a agravada está revestida de legitimidade para figurar no polo passivo, porquanto a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. figurara como sua correspondente na operação cambial realizada pelos agravantes. Ou seja, a agravada efetivamente participara na compra e venda da moeda estrangeira que concertaram os agravantes. Ademais, deve-se ressaltar que o vínculo jurídico estabelecido entre os agravantes e a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e a agravada, como instituição legalmente autorizada pelo Banco Central a realizar operações de câmbio, consubstanciara relação de consumo, porquanto se emoldura a agravada como prestadora de serviços cambiais, e os agravantes, de seu turno, enquadram-se como destinatários finais do produto, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Portanto, todas as partícipes da cadeia de fornecimento estão legitimadas e obrigadas a responderem solidariamente pelos danos experimentados pelos consumidores em razão dos negócios que concertaram. O que sobeja, ademais, é que, tratando-se contrato de correspondência e sendo almejado o recebimento da moeda estrangeira que os agravantes adquiriram, a agravada, corretora de câmbio, guarda perfeita identificação subjetiva com esse pedido, devendo integrar a relação processual. Alinhados esses parâmetros, depreende-se que a agravada ostenta pertinência subjetiva com o pedido formulado, ficando patente que, sob essa ótica, as alegações formuladas pelos agravantes, ao menos no que diz respeito à legitimidade passiva da agravada, afiguram-se providas de lastro legal. Aferida a pertinência subjetiva da agravada com o pedido formulado, sobeja aferir se afigurara-se legítima a medida postulada almejando o bloqueio da quantia de R$12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais), localizada em conta bancária de titularidade da agravada, via sistema Bacenjud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Quanto ao tópico, deve ser registrado que, a providência cautelar de arresto pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. Consoante assinalado, o novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, in verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[3]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[4] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni juris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[5], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Alinhadas essas premissas ilustrativas, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, afere-se que não se divisam como aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto cautelar, na forma do bloqueio do numerário individualizado em conta bancária de titularidade da agravada, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. Com efeito, os agravantes positivaram que firmaram operação cambial com a IEX Agência Câmbio Agência de Viagens, entregando-lhe, nos dias 10 de janeiro de 2020, a quantia de R$12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais), comprometendo-se a sociedade empresária, de sua vez, a destinar-lhes no dia 06.05.2020, o correspondente a EUR2.200,00 (dois mil e duzentos euros) e GBP600,00 (seiscentas libras esterlinas). Ocorre, contudo, que a empresa não cumprira com essa obrigação e, demais disso, não fora localizada em sua sede social, tampouco em qualquer canal de comunicação e desativara, ademais, o aplicativo de mensagens whatsApp. Outrossim, evidenciara os agravantes que aproximadamente 165 (cento e sessenta e cinco) pessoas foram lesadas pela IEX Agência Câmbio Agência de Viagens, as quais também não receberam a moeda estrangeira que contrataram, havendo, inclusive, sido formado um grupo em aplicativo de mensagens, whatsApp, denominado “Vítimas da IEX Câmbio”, cujos participantes buscam alguma forma de recuperarem os valores que desembolsaram. Destaca-se, ainda, a subsistência de várias ações judiciais manejadas em desfavor da IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo, idênticas à ação manejada pelos agravantes. Deve ser registrado que, conquanto não encerre a pretensão obrigação líquida, certa e exigível, pois lastreada na alegação de inadimplemento contratual e destinada à devolução do valor desembolsado pelos agravantes, ressoa inexorável a probabilidade do direito invocado, pois há elementos materiais hábeis a positivar o inadimplemento. Ademais, a operação contratada não se afigura consoante a normatização vigente. Contudo, não se divisa na espécie a comprovação de que subsista risco de advir aos agravantes dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação proveniente da negativa da prestação cautelar. Consoante o histórico alinhado, conquanto latente o inadimplemento da IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo, estendendo-se os efeitos à agravada, o havido ocorrera há mais de ano. Demais disso, não subsiste comprovação de que a agravada, conquanto enredada na cadeia de fornecimento, esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio, oferecendo risco ao resultado útil do processo. Ausente esse pressuposto específico, inviável a concessão da tutela cautelar almejada sob a forma de arresto. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo almejado, indeferindo, pois, a antecipação da tutela recursal almejada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - Fonte: Agência Câmara de Notícias, in https://www.camara.leg.br/noticias/123719-veja-quais-sao-as-atividades-especificas-do-agente-de-turismo/. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [5] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais.